Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0701696-19.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDOS: JOSÉ CLÉSIO CORREIA ALVES, ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. MANUTENÇÃO DA POSSE. REVOGACÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REJEITADO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. LOTE EM PARCELAMENTO IRREGULAR. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. EXERCÍCIO DA MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. EFEITOS DA ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA (ART. 109, §3, CPC). INAPLICÁVEL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506, CPC). BOA-FÉ DE TERCEIROS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para manter a parte autora na posse do imóvel. 2. Concedida a gratuidade de justiça em favor dos autores e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento do pedido de revogação da benesse. 3. A ausência de matrícula individualizada do imóvel objeto da demanda não torna genérico o pedido por falta de endereço formal, nem constitui óbice à proteção possessória, por se tratar de documento dispensável para a propositura da ação. 4. A manutenção da posse é a medida processual cabível para a restituição de poderes inerentes ao domínio daquele que os tenha perdido em razão de turbação, desde que preenchidos os pressupostos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em apreço. 5. De acordo com MIGUEL REALE, “A posse qualificada com privilégio é marcada pelo elemento fático caracterizador da função social: é a posse exercida a título de moradia e enriquecida pelo trabalho ou investimento. 6. Apesar da aquisição do imóvel pelos autores quando já litigioso, não se aplica ao presente caso o artigo 109, §3o, do Código de Processo Civil, isso porque se sub-rogam na posição jurídica dos primeiros cessionários da cadeia de cessões que participaram – os quais sequer integraram a lide, além de terem adquirido o imóvel antes de litigiosa a coisa –, não assumindo, portanto, os ônus da aquisição de objeto controvertido. 8. Ademais, o caso dos autos não configura exceção à regra de que “A sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506, CPC), pois não há conexão inseparável entre a relação jurídica discutida no feito n. 6623-4 à presente demanda, a repercutir, de modo implacável, na esfera jurídica dos autores. 9. Inexigível conduta diversa dos autores que adquiriam imóvel alienado em duplicidade pela ré, pois plausível a falsa percepção da realidade na qual adquiram direitos sobre o terreno por quem estava formalmente habilitado para transacioná-lo, aplicando-se a teoria da aparência. 10. Conforme a disposição do artigo 1.201 do Código Civil, “É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”. Assim, a existência do parcelamento irregular, situação fundiária comum do Distrito Federal, por si só, não é motivo suficiente a irromper a má-fé dos adquirentes do terreno, porquanto muitas vezes o loteamento passível de regularização. 11. No caso dos autos, os autores exercem a melhor posse, pois de boa-fé e qualificada pelo implemento da função social da moradia, exercício de direito fundamental digno de maior tutela, merecendo a proteção possessória em desfavor da ré, que somente ostenta o título documental de cessão de direitos, nunca tendo exercido a posse. 12. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 13. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, fixando-se a verba honorária por equidade. 14. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, estes do Código Civil, além dos artigos 5o, incisos LXXVIII, XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, sustenta ser possuidora legítima do imóvel objeto dos autos, e que ficou demonstrada a má fé da parte recorrida, que não fez prova da posse de fato. Aponta, ademais, equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 5o, incisos LXXVIII, XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido, à garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, e à função social da propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que a apreciação da tese recursal atinente à comprovação da posse de boa-fé, bem como da alegação de equívoco na fixação dos honorários advocatícios, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LXXVIII, XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012